Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE QUALQUER REFERÊNCIA NEGATIVA RELATIVA AO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA BANCÁRIO. ASPECTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. REFORMA INDEVIDA.

1. O cumprimento de sentença tem por finalidade satisfazer um crédito oriundo de título judicial, por meio de sentença, tornando-se exigível a obrigação de fazer e de pagar quantia certa.

2. É cogente o respeito à coisa julgada, sendo esta uma garantia constitucional, a qual visa estabilizar as discussões levadas à tutela jurisdicional a fim de propiciar segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CRFB/88).

3. A exclusão de qualquer referência negativa relativa ao nome do consumidor no sistema bancário está sob o manto da coisa julgada, não se admitindo nova discussão.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.